Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009249-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA MELO DE LIMA - CPF: 048.140.892-44 (ADVOGADO), ANA KAROLINE COELHO DE MENEZES VALLE - CPF: 014.010.712-60 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), HIGOR GABRIEL MARTINS BARONI - CPF: 102.281.711-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL - CPF: 063.912.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR - CPF: 706.450.631-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DOUGLAS DA SILVA - CPF: 063.711.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JORGE BEZERRA - CPF: 968.857.934-34 (VÍTIMA), CARNEIROS PATRIOTA LTDA (VÍTIMA), FLAUDIVAN MARTINS CABRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA MELO DE LIMA - CPF: 048.140.892-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES -
ORDEM DENEGADA
.

Estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como os requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, não há ilegalidade ou abuso de poder a justificar a revogação da prisão preventiva.

A gravidade concreta da conduta perpetrada, com emprego de violência, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, somada à atuação coordenada da paciente em organização criminosa, evidenciam sua periculosidade e risco de reiteração delitiva, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
ANA KAROLINE COELHO DE MENEZES VALE
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa pela prática, em tese, pela prática dos
crimes previstos nos artigos 157, § 2o, 159 e 288, todos do Código Penal
.
Contudo, a impetrante assegura que a paciente não cometeu tais crimes, sendo, na verdade, vítima de estelionato praticado por uma colega.

Relata que posteriormente, “
foi surpreendida com uma intimação para comparecer à delegacia e esclarecer os fatos. Ao chegar à delegacia, foi informada de que o valor depositado era fruto de um sequestro ocorrido no Estado do Mato Grosso, relacionado a uma associação criminosa, e que ela havia sido vítima de um golpe cometido por essa colega.”

Alega que a paciente encontra-se presa de maneira arbitrária, sem qualquer indício de sua participação nos crimes, além de estarem ausentes os requisitos legais para amparar o decreto prisional.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, ou substituir a medida adotada por cautelares alternativas. (Id. 276937364)

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 278400388). Informações juntadas (Id. 279676350). Juntou documentos.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Requer a revogação – Alegada negativa de autoria – Ausência dos requisitos – Predicados pessoais favoráveis – Subsidiariamente, substituição por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Presença de indícios de autoria necessários para o decreto da prisão preventiva – Decisão fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, ante a gravidade dos crimes – Medidas cautelares alternativas não recomendáveis no caso concreto – Pela denegação da ordem.”
(Id. 283053872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Ana Karoline Coelho de Menezes Vale
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetrante pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, alegando, em apertada síntese, que esta não teria cometido os delitos que lhe são imputados, sendo, na verdade, vítima de estelionato perpetrado por uma colega. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
III – Da prisão preventiva:

O artigo 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No caso em tela, os indícios de autoria são suficientes e recaem sobre os representados, devendo ser acolhida a representação oferecida pela Autoridade Policial, uma vez que os elementos probatórios colhidos até este momento da investigação demonstram, quantum satis, ser a decretação da prisão preventiva medida imprescindível para as investigações, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações ainda em fase embrionária, dando maior segurança à vítima e testemunhas.

In casu, as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram que a empreitada criminosa contou com a associação de mais de 10 (dez) pessoas, reunidas de forma estruturalmente ordenada, com distribuição de tarefas entre os membros, para a prática de infrações penais cujas penas máximas perpassam 4 (quatro) anos. Nesse passo, baseado nos relatórios carreados aos autos, resta individualizada a conduta de cada um dos agentes:

1 - Wellington Ferreira Westpahl ("Corretor"): na lista de contatos de Derik, aparece o codinome de Wellington, qual seja "Corretor", vinculado ao numeral +55 64 99972 4601, fazendo alusão à atividade por ele desempenhada na associação criminosa, vale dizer, intermediar a suposta venda de grãos da fazenda Saboia com as pretensas vítimas. Segundo consta, as falsas transações eram por ele realizadas, inicialmente, por meio da plataforma Marketplace do Facebook. Da análise de um diálogo estabelecido por Derik com o "Corretor", no dia 04/12/2023, abstrai-se que este mantinha uma relação de superioridade em relação àquele, tanto é que, a todo o momento, apercebe-se que o primeiro presta conta de cada ação que se levaria a efeito, desde quem seriam os coautores, quem forneceria o instrumento do crime (arma de fogo), quem disponibilizaria o transporte (Fiat Mobi, vermelho, de placa QCR9A90), bem como quem providenciaria o local que serviria de cativeiro. De acordo com os analistas do núcleo de inteligência, não foi fácil identificar o indivíduo de codinome "Corretor", pois durante as conversas com "Playboy", ele apagava todas as suas mensagens, de modo a dificultar a investigação. Porém, após oficiado o Bom Negócio Atividade de Internet Ltda (OLX), vide no 2024.5.304244/DERF, verificou-se que o titular do numeral +55 64 99972 4601 se tratava de Wellington Ferreira Westpahl.

...

5 - Ana Karoline Coelho de Menezes Valle: do afastamento do sigilo bancário, percebeu-se que Ana Karoline Coelho de Menezes Valle, no dia dos atos, recebeu a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta corrente no 021960525-6, agência no 001, banco PAN S/A, quantia essa oriunda da conta da vítima Carneiros Patriota Ltda, CNPJ no 28.346.011/0001-47, situada em Santa Maria-RN. Em momento imediatamente posterior, ela transferiu para a conta corrente do representado Maurício Douglas da Silva, qual seja, no 14955489699, agência 0001, (323) Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, via Pix, em quatro montantes, respectivamente, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e R$ 3.499,99 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Em seguida, na mesma conta bancária, Ana Karoline recebeu da vítima Flaudivan Martins Cabral, residente em Pendências-RN, as importâncias, respectivamente, de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), as quais destinaram duas prestações - sendo uma no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e a outra de R$ 8.000,00 (oito mil reais) - para a conta corrente do representado Higor Gabriel Martins Baroni, n° 79217397009, agência 0001; (323) Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA; bem como, transacionou para outra conta em seu próprio nome (Ana Karoline Coelho de Menezes Valle), a quantia de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), vale dizer, n° 209856114, agência 0001, (380) banco Picpay Instituição de Pagamento S.A.

Todavia, resta claro das investigações que Ana Karoline não só conhecia as circunstâncias dos crimes de roubo e de extorsão, bem como distribuiu os recursos indevidamente recebidos, buscando ocultar a sua origem ilícita.

...

Deste modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado.

O periculum libertatis, por sua vez, resta evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, consoante passo a analisar.

No caso em tela, a situação trazida ao conhecimento deste juízo é grave e merece acautelamento, eis que os representados teriam se associado para prática da empreitada criminosa, de forma estruturalmente ordenada, com distribuição de tarefas entre os membros.

Ademais, das fichas criminais trazidas aos autos pela Autoridade Policial, verifica-se que os representados demonstram ser cidadãos que investem em condutas ilícitas, causando, assim, perigo à sociedade.

Deste modo, diante de todo o narrado, tendo em vista a gravidade concreta das ações organizadas, a prisão preventiva torna-se medida essencial eis que, soltos, os representados não prejudiquem a continuidade das investigações sobre a associação bem estruturada que montaram.

Não bastasse, entendo que a ordem pública encontra-se ameaçada pela natureza extremamente violenta das infrações penais, perpetradas com uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima em cativeiro predefinido e coação do ofendido para realizar transferências bancárias indevidas, bem como o emprego de artifício para iludir as vítimas, eis que os representados se passaram-se por funcionários da Fazenda Saboia, além do elevado número de envolvidos na trama delituosa.

Ademais, verifica-se que os representados possuem histórico de infrações penais, o que demonstra ainda sua periculosidade.

Neste sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Habeas Corpus no. 1011199- 82.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO . 3. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. 5. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.1. A premeditação, o envolvimento de considerável número pessoas (oito), dentre elas uma ainda em formação, a violência desnecessária empregada contra o cônjuge-varão, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 35.100,00) e a notícia de que o grupo recebia ordens de comparsa recolhido em unidade prisional, por sinalizarem a gravidade concreta e certo profissionalismo da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública. 1.2. A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 4. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). 5. “Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024). 6. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, incs. I e II, do CPP. (N.U 1011199- 82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024). Destaquei.

Neste interim, entendo que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade dos representados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo do jus libertatis e a existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Assim, a fim de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para que se restabeleça a credibilidade do sistema de justiça criminal e, havendo prova da materialidade e indícios veementes de autoria, entendo pelo acolhimento, em parte, do pedido formulado pelo Douto Delegado de Polícia.

Quanto à prisão preventiva dos representados Derick de Souza Viana e Rodrigo Camargo Rodrigues, em consonância com o parecer ministerial, entendo que estas não merecem deferimento, eis que ambos representados já foram denunciados pelos mesmos fatos criminosos narrados na condição de coautores, inclusive, com sentença proferida nos autos, estando estes em fase de recurso, impossibilitando, assim, o decreto de prisão preventiva sob pena de violação ao princípio non bis in idem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id. 176992067), defiro, em parte, a representação formulada pela Autoridade Policial, com fulcro no artigo 312, §2o c/c artigo 313, inciso III, e artigo 315, §2o, todos do Código de Processo Penal, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal.

a. Wellington Ferreira Westpahl, CPF: 063.912.011-37;

b. Edney José de Amorim Júnior, CPF: 726.450.631-93;

c. Higor Gabriel Martins Baroni, CPF: 102.281.711-64;

d. Maurício Douglas da Silva, CPF: 063.711.381-03;

e. Jefferson Thiago da Silva, CPF: 019.388.901-32;

f. Ana Karoline Coelho de Menezes Valle, CPF: 014.010.712-60.”

Pois bem.
Importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...]
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus
. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...]
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Destaco aresto desta e. Câmara:

“[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que a paciente não praticou as condutas a ela imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Ademais, a simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Com efeito, como bem apontou a autoridade impetrada, os dados extraídos das quebras de sigilo bancário revelam que a paciente recebeu valores exorbitantes diretamente das vítimas, posteriormente remetidos a outros membros do grupo criminoso, do qual reteve parcela dos lucros auferidos ilicitamente.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, encontra-se devidamente fundamentada na presença de requisitos autorizadores da custódia preventiva, especialmente na garantia da ordem pública, fortemente ameaçada em virtude da gravidade dos crimes perpetrados mediante violência, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Ressalte-se, ainda, que há apontamento de que a paciente integrava robusta associação criminosa composta por mais de dez pessoas, com atuações coordenadas e divisão de tarefas, o que evidencia risco à paz social e à ordem pública.

O cenário é ainda mais grave porquanto todos os envolvidos, pela própria natureza da empreitada criminosa, demonstram elevada periculosidade e nítida inclinação para o cometimento de novos delitos, caso permaneçam soltos.

Importante ponderar, ainda, que os maus antecedentes da paciente, revelados pela existência de condenações definitivas por crimes contra o patrimônio (Id 279491887), apontam para o mesmo sentido, isto é, na direção da necessidade da manutenção da custódia preventiva.

Por derradeiro, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, descabe o pleito subsidiário, porquanto evidente a sua insuficiência para atender ao reclamo da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do caso.

Nesse diapasão, sendo fundamentada a decisão impugnada em elementos concretos, idôneos e robustos, que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia preventiva da paciente, para resguardar a ordem pública, conforme exigência do art. 312 do Código de Processo Penal, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. Estando, pois, devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Ante ao exposto, com arrimo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025